Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-33.2023.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. CRIANÇA. MELHOR INTERESSE. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de acolhimento institucional que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a medida de acolhimentos institucional aplicada em favor das crianças e da adolescente deve ser mantida até que a reintegração familiar ou a colocação em família substituta seja possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acolhimento institucional é uma medida específica de proteção às crianças e aos adolescentes que deve ser utilizada como transição para reintegração familiar ou colocação em família substituta. Trata-se de providência excepcional e provisória aplicada em razão da situação de vulnerabilidade dos menores no ambiente familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A medida protetiva de acolhimento institucional deve ser confirmada quando demonstrado que a sua manutenção atende ao melhor interesse da criança e/ou do adolescente".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, § 2o, e 227; Lei no 8.069/1990, art. 101, caput, inc. VII, e §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.